Tribunal: STF
Processo: Rcl 70034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 




Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Lippert Advogados, em 19.7.2024, contra acórdão da Segunda Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Agravo Interno na Ação Rescisória 
n. 0020287-11.2024.5.04.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Lippert Advogados ajuizou ação rescisória buscando desconstituir acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da Quarta Região no Processo n. 0020170-31.2013.5.04.0024 no qual reconhecido o vínculo empregatício entre o escritório e Tiago Barreto Maceira.



    Em 22.1.2024, o Relator da Ação Rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000 indeferiu requerimento de medida liminar formulado por Lippert Advogados por não vislumbrar a probabilidade do direito exigida no art. 300 do Código de Processo Civil, “porquanto o vínculo de emprego entre as partes foi reconhecido a partir da valoração do conjunto probatório produzido nos autos da ação subjacente, especialmente a prova oral e as questões temporais (p.ex., estágio em período superior ao máximo legal permitido, além de trabalho ininterrupto e contratos formalizados com interrupções)” (fl. 10, e-doc. 30).



    Salientou, ainda, haver, em princípio, “decadência do direito à rescisão embasado no inciso V do art. 966 do CPC”, pois “o capítulo referente ao vínculo de emprego transitou em julgado em 27.11.2018”. 



    Registrou que, “diversamente, com relação ao art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, como o prazo para a propositura da ação rescisória é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, não identifico óbice ao manejo da presente ação” (fl. 2, e-doc. 30).



    Contra essa decisão Lippert Advogados interpôs agravo interno e requereu fosse suspensa “a tramitação da Reclamatória Trabalhista 
n. 0020170-31.2013.5.04.0024, (...) até o julgamento final da presente ação” 
(fl. 43, e-doc. 30).



    Requereu, “sucessivamente, ainda em sede de liminar, inaudita altera parte e em caráter de urgência, suspender a execução de quaisquer atos executórios ordenados nos autos Reclamatória Trabalhista n. 0020170-31.2013.5.04.0024” (fl. 43, e-doc. 30).



    A Segunda Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Mantido o indeferimento da medida liminar para suspensão da execução na ação subjacente porque não identificados os requisitos do art. 300 do CPC. Agravo desprovido” (fl. 3, e-doc. 42).



    3. Contra esse acórdão Lippert Advogados ajuíza a presente reclamação e alega ter a Segunda Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000, desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Argumenta haver várias decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação “no sentido de cassar a decisão reclamada que reconheceu vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia” (fl. 2). 



    Explica que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, o qual busca rescindir, reconheceu que o “vínculo derivou da existência de regras internas no escritório de advocacia, bem como de pagamentos que extrapolariam a bolsa/honorários recebidos”, e que, “considerando essa premissa, o entendimento do acórdão seria de que o vínculo entre advogado e escritório de advocacia seria sempre de relação empregatícia e que qualquer outro tipo de relação de trabalho oficializada nesse contexto configuraria fraude ao vínculo de emprego, o que acaba por desrespeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Alega que “o título executivo que se busca cassar foi superado em definitivo quando o STF julgou o RE nº 958.252 e a ADPF nº 324 e, assim, estabeleceu-se o parâmetro constitucional da liberdade de contratação no âmbito do mercado de trabalho” (fl. 7).



    Ressalta que “a decisão reclamada não só violou o entendimento constante nos julgamentos das ações de controle abstrato de constitucionalidade ADPF 324/DF, ADC 48 e ADI 5625, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário (art. 927, inciso I, CPC5 ), como também a própria Constituição Federal (art.114, inciso I6 )” (fl. 8).



    Anota que “a suspensão do processo n. 0020170-31.2013.5.04.0024 (objeto da ação rescisória que deu origem ao acórdão reclamado) é medida impositiva” e alerta que, “mantido o cenário atual, o reclamante enfrenta o risco, real e concreto, de ser executado perante o juízo trabalhista de origem em valor aproximado de R$ 400.000,00” (fl. 16).



    Requer, “em sede de liminar, inaudita altera parte e, em caráter de urgência, tornar sem efeitos o acórdão proferido no agravo interno na ação rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000 para ordenar a suspensão do trâmite da Reclamatória Trabalhista nº 0020170-31.2013.5.04.0024, com base no artigo 989, inciso II combinado com artigo 300, caput e § 2º, e 302, todos do Código de Processo Civil, até o julgamento final da presente reclamação, comunicando-se de imediato o juízo de origem” (fl. 17).



    Requer, “sucessivamente, ainda em sede de liminar, inaudita altera parte e em caráter de urgência, tornar sem efeitos o acórdão proferido no agravo interno na ação rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000 para suspender a execução de quaisquer atos executórios ordenados nos autos Reclamatória Trabalhista 
n. 0020170-31.2013.5.04.0024, com base no artigo 989, inciso II combinado com artigo 300, caput e § 2º todos do Código de Processo Civil, até o julgamento final da presente reclamação, comunicando-se de imediato o juízo de origem” (fl. 17).



    Pede seja julgada “procedente a presente reclamação, com fundamento no art. 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de acórdão (art. 993 do CPC), seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000 e da Reclamatória Trabalhista nº 0020170-31.2013.5.04.0024, (...) rescindido a decisão transitada em julgado nos autos da reclamatória n. 0020170-31.2013.5.04.0024 quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego com a finalidade de adequar seu conteúdo ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculativos supra referidos, consequentemente, afastando todas as verbas derivadas desse reconhecimento, como, por exemplo, anotação na CTPS, pagamento de horas extras, férias, décimo terceiro, diferenças salariais, FGTS e multa de 40%, bem como recolhimentos previdenciários e fiscais, ou julgando improcedente a reclamatória trabalhista n. Reclamatória Trabalhista nº 0020170- 31.2013.5.04.0024” (fl. 18).



    Pede, sucessivamente, seja julgada “procedente a presente reclamação com fundamento no art. 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de acórdão (art. 993 do CPC), seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região ao apreciar o agravo interno interposto nos autos da Ação Rescisória 
n. 0020287-11.2024.5.04.0000, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3961 e 5625, bem como do RE 958.254 (Tema 725) do STF, e suspendendo os efeitos da decisão executada nos autos da reclamatória n. 0020170-31.2013.5.04.0024 até decisão final da aludida ação rescisória” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao decidir pela inexistência dos requisitos autorizadores do deferimento de medida liminar em ação rescisória, a Segunda Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Agravo Interno na Ação Rescisória 
n. 0020287-11.2024.5.04.0000 teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Sobre o alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, por não ter havido exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Quanto à alegação de descumprimento dos demais paradigmas de controle suscitados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    A matéria tratada nos paradigmas invocados não foi discutida na decisão reclamada, a qual cuidou apenas dos requisitos para deferimento de medida liminar na Ação Rescisória n. Ação Rescisória n. 0020287-11.2024.5.04.0000. Transcrevo fundamentos do voto do Relator:



    “O autor insurge-se contra o indeferimento da suspensão da execução no processo subjacente. (...)



    Sem razão. Reporto-me integralmente aos fundamentos da decisão agravada (ID. 75b428a) como razões de decidir: (...).



    Nesse exame perfunctório, não identifico a probabilidade do direito exigida no art. 300 do CPC, porquanto o vínculo de emprego entre as partes foi reconhecido a partir da valoração do conjunto probatório produzido nos autos da ação subjacente, especialmente a prova oral e as questões temporais (p.ex., estágio em período superior ao máximo legal permitido, além de trabalho ininterrupto e contratos formalizados com interrupções). O acórdão não está, assim, embasado ‘em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. Indefiro, assim, a concessão da medida liminar. (sublinhei)



    Em acréscimo, registro que é inviável o revolvimento de fatos e provas em pretensão de corte rescisório fundada na alegação de violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966, V), conforme Súmula 410 do TST, valendo salientar, ainda, que, aparentemente, há decadência do direito de ação quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, considerando o trânsito em julgado por capítulos da decisão, consagrado na Súmula 100 do TST. O que observo é que houve a devida valoração do conjunto probatório com interpretação razoável das normas aplicáveis ao caso, o que não implica violação às decisões da ADPF 324/DF e ADI 5625. De registrar, por fim, que o contrato de trabalho é, antes de mais nada, um contrato-realidade, na feliz e consagrada expressão do jurista mexicano Mario de La Cueva (1901-1981). Em razão disso, há de prevalecer sempre a realidade dos fatos sobre as formas ou fórmulas adotadas pelos envolvidos numa relação de trabalho e tendentes a mascarar o vínculo de emprego” (fl. 10, 
e-doc. 42, grifos no original).



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação. Assim por exemplo: Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018; Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; e Rcl 
n. 6.370-AgR/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016.



     



    8. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora